Tribunal: TJDFT
Processo: 0730466-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730466-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA LUIZA DE SAMPAIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra a decisão de parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença n.o 0706955-47.2022.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 237971126) na qual o executado alega: a) nulidade da cobrança das astreintes em razão de não ter sido intimado pessoalmente do arbitramento da penalidade; b) excesso de execução em razão da autora ter onerado o valor das astreintes com juros, honorários e advogado e penalidades do art. 523, §1o, do CPC. A fim de evitar penhora, garante o juízo com depósito do valor integral e defende que o valor incontroverso é de R$ 7.950,27. A exequente se manifestou ao ID 237999530 refutando as teses do executado e juntando novas planilhas do débito, excluindo-se as penalidades sobre as astreintes (ID 239957247 e 239957248). DECIDO. Em relação à tese de nulidade de intimação, entendo por rejeitá-la, vez que basta conferir as decisões de arbitramento das astreintes para verificar que determinaram a intimação pessoal do executado (ID214256876). Ademais, o executado é aderente ao domicílio judicial eletrônico, tendo sido por meio dele intimado, sendo certo que a Resolução No 455 de 27 de Abril de 2022 o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o uso do Domicílio Judicial Eletrônico, tornando-o obrigatório, nos termos do art. 16, para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, para os Municípios, para as entidades da administração indireta e para as empresas públicas e privadas, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme o disposto no art. 246, caput e §1o, do Código de Processo Civil, com alteração realizada pela Lei no 14.195/2021. Por conseguinte, o art. 18 da mencionada resolução preleciona que o Domicílio Judicial Eletrônico será utilizado exclusivamente para citação por meio eletrônico e comunicações processuais que exijam vista, ciência ou intimação pessoal da parte ou de terceiros, que é o caso dos autos. No que tange ao valor dos danos morais, os cálculos do executado estão incorretos, pois não acresceu a eles as penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Portanto, acolho os cálculos da autora de ID 239957247. Em relação às astreintes, verifico que a autora já corrigiu a tabela de cálculos, fazendo-se excluir os juros, multa e honorários de advogado, em obediência ao comando de ID 239761906, motivo pelo qual os cálculos de ID 239957248 se encontram corretos. Em abono: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DIALETICIDADE. RECONHECIDA. ASTREINTES. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com fundamento nos artigos 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do Código de Processo Civil (CPC).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão (i) definir se o valor das astreintes integra a base de cálculo dos honorários advocatícios (ii) estabelecer se incidem juros de mora sobre a multa cominatória (iii) analisar se é cabível a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação.4. Os argumentos do apelante são desconexos ao que fora resolvido no julgamento e não aborda os fundamentos da decisão recorrida, adentrando em matéria discutida e resolvida em outras demandas. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE ACOLHIDA. 5. As astreintes são meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não possuindo caráter condenatório. Não se inclui na base de cálculo dos honorários advocatícios o valor fixado a esse título.6. Os juros de mora possuem natureza de sanção pelo inadimplemento e não devem incidir sobre as astreintes, pois representaria dupla penalidade (bis in idem).7. A multa fixada na decisão de tutela antecipada da ação de conhecimento tem natureza de título executivo judicial, e a multa do art. 523, §1o, do CPC, configura multa pelo inadimplemento da obrigação de pagar dentro do prazo legal.8. Conforme previsão do artigo 523, §1o, do CPC, devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios, considerando o não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Apelação cível parcialmente provida para estabelecer que o valor da multa não integra a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios e sobre o cálculo das astreintes não podem incidir juros de mora, sob pena de configurar bis in idem. Tese de julgamento: 1. As astreintes não integram a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios. 2. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de configurar bis in idem. 3. Deve ser acrescido sobre o valor executado a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, 1o e 1010. (Acórdão 1996196, 0746833-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Portanto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, somente para reconhecer que sobre as astreintes não devem incidir as penalidades do art. 523, §1o, do CPC, tampouco honorários de advogado ou juros de mora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da autora nos valores de R$ 8.333,15, referente à obrigação principal, bem como R$ 26.111,69, referente às astreintes, ambos os valores acrescidos de juros e correção monetária, se houver. Efetivada a transferência, certifique-se quanto aos valores constantes da conta judicial e retornem os autos conclusos para deliberação quanto à devolução dos valores remanescentes ao executado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não tendo havido a intimação pessoal do Banco Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer no prazo estipulado, a multa fixada é inexigível, devendo a decisão agravada ser reformada para afastar a sua cobrança”; (b) “o valor da multa deve ser razoável e compatível com a obrigação principal, o que não se observa no caso em tela, onde a multa atinge valor superior à própria condenação principal por danos morais (R$ 5.000,00)”; (d) “demonstrou em sua impugnação que os valores dos empréstimos foram estornados, de modo que o dano material se resumiria à pequena diferença entre o valor creditado e o valor transferido via PIX, e não ao montante total pleiteado pela Exequente”; (e) “a decisão agravada, contudo, limitou-se a deliberar sobre os danos morais e as astreintes, ignorando por completo a controvérsia sobre os danos materiais”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo do agravo e, no mérito, a reforma da decisão para: “c.1) Reconhecer a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) por ausência de prévia intimação pessoal do devedor, em conformidade com a Súmula 410 do STJ; c.2) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, que o valor da multa seja reduzido a um patamar justo, razoável e proporcional; c.3) Determinar que o juízo de primeiro grau analise a impugnação do Agravante no que tange ao excesso de execução referente aos danos materiais”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A demanda originária refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. Primeiramente, no que concerne à alegada “desproporcionalidade” da multa cominatória (“astreintes”) inicialmente fixada em “R$1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00”, e, “em razão do reiterado descumprimento”, majorada para “R$ 3.000,00 por cobrança/inscrição indevida, até o limite de R$ 15.000,00” (id 214256876), constata-se que a referida matéria estaria acobertada pela preclusão consumativa, uma vez que já teria sido objeto de análise por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1983371, no qual teria sido reconhecido sua proporcionalidade ao caso concreto (id 235944362). De igual modo, é do alegado excesso de execução com relação ao direito material, dado que já teria sido devidamente analisado pelo e. Juízo de origem ao afirmar que consistiria na “diferença entre os valores de R$ 6.666,64 (valor transferido via pix) e R$ 6.616,64 (valor creditado a título de empréstimo), que foram os valores efetivamente descontados de sua conta bancária” (id 214256876), razão pela qual se torna insubsistente a alegação de julgamento “citra petita”. De outro giro, inquestionável que a intimação por via eletrônica (PJE) é considerada pessoal, de modo a dispensar a intimação da parte ou do advogado por publicação no diário oficial (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Código de Processo Civil, artigo 246 e TJDFT, Portaria GC 140/2018, artigo 5o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o ora agravante (Banco Pan S.A.), na condição de parceiro eletrônico, teria sido devidamente comunicado acerca dos despachos e decisões judiciais por meio do PJe. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, dada a regularidade da comunicação processual para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como da aparente inocorrência de excesso de execução, sobretudo porque o valor cobrado a título de direitos materiais seria de R$ 50,00 (planilha de cálculos atualizada – id 239957247), o que corresponderia a diferença entre os valores de R$ 6.666,64 e R$ 6.616,64, conforme consignado na decisão de id 214256876. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, considerando regular a intimação da parte requerida pelo sistema eletrônico ao reputar desnecessária a publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade processual em razão da ausência de intimação regular da parte agravante para apresentação de defesa, com base na alegação de que não teria ocorrido citação válida do seu advogado via sistema eletrônico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 9o da Lei 11.419/06 e o art. 246, § 1o, do CPC autorizam e impõem a realização de comunicações processuais, como intimações e citações, por meio eletrônico, especialmente em relação a pessoas jurídicas previamente cadastradas no sistema. 4. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT, em seu art. 5o, dispõe que a comunicação via sistema eletrônico substitui os demais meios oficiais de publicação, ressalvadas as exceções legais. 5. No caso, a decisão que determinou a citação do embargado fixou expressamente que a intimação seria feita na pessoa do advogado, com base nos arts. 677, § 3o, e 679 do CPC, e houve publicação regular da decisão nos autos. 6. A certificação da intimação via sistema eletrônico, direcionada à pessoa jurídica cadastrada, supre a exigência de publicação no DJe. 7. A ausência de intimação pessoal do patrono não invalida o ato, desde que cumprido o disposto na legislação aplicável à comunicação eletrônica, o que foi observado no caso. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2013598, 0708519-77.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NATUREZA PESSOAL. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBERVADAS. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no qual o executado defendia a inexigibilidade da multa cominatória ou a sua redução. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) se a intimação realizada por meio eletrônico equivale à intimação pessoal para fins de incidência da multa cominatória; e (ii) se o valor da multa imposta é excessivo e passível de redução. III. Razões de decidir: 3. A intimação eletrônica realizada no portal do tribunal é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A sua redução só se justifica se for desproporcional ou gerar enriquecimento sem causa, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese: 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 6. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. 2. A multa cominatória fixada somente pode ser reduzida se manifestamente excessiva ou gerar enriquecimento sem causa.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o a 6o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1574008/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/03/2019; TJDFT, Acórdão 1925197, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024. (Acórdão 2010886, 0747500-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator